Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706893-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LAERCIO ALVES TEIXEIRA DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação do prazo para resposta aos embargos do Distrito Federal, feito pelo embargado, em razão dos motivos devidamente justificados às fls. i.d. 26811602. Venham as contrarrazões em 05 dias. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator